Tribunal: TCU
Processo: 045.070/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico para aquisição de solução estanque e segura para o abrigo dos ativos em TI da rede da agência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com o pedido de cautelar suspensiva, formulada pela FLASHX Construtora e Incorporadora Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 16/2021 conduzido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) em prol da aquisição de solução estanque e segura para o abrigo dos ativos em TI da rede da ANA, compondo o novo data center em contêiner com as soluções para controle de acesso, continuidade e segurança energética, sistema de combate a incêndio e monitoramento remoto da solução no ambiente principal de abrigo dos servidores e dos ativos de rede integrantes da Nuvem Privada da ANA sob o valor estimado de R$ 4.639.999,96; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 28, com todas as demais medidas ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. promover, com a devida urgência, o prosseguimento do presente feito.